Tribunal: TJSP
Processo: 1062528-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INTERESSE RECURSAL - Decisão que, como pleiteou a autora, em sede recursal, determinou a devolução, em dobro, de valores - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo da autora não conhecido, neste aspecto."

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INTERESSE RECURSAL - Decisão que, como pleiteou a autora, em sede recursal, determinou a devolução, em dobro, de valores - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo da autora não conhecido, neste aspecto."

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros – Licitude da referida prática reconhecida – Apelo da autora improvido".

"TARIFA DE CADASTRO – Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo da autora improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, previstas em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Apelo da autora provido".

"COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA - Inexistência, na hipótese, de previsão contratual, em período de inadimplência, de incidência de comissão de permanência, tampouco prova de efetiva cobrança – Encargos de inadimplência mantidos, conforme pactuados – Decisão reformada – Apelo do réu provido."

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, à autora, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo do réu provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a autora arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ela concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$2.773,40), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo do réu provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062528-86.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
NELIA REGINA GOMES DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora, na parte conhecida, e deram
provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37555
APEL.No: 1062528-86.2019.8.26.0002
COMARCA: 12a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APTES. : NELIA REGINA GOMES DE CARVALHO (JUST GRAT) e BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : THÉO ASSUAR GRAGNANO
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
VEÍCULO AUTOMOTOR

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INTERESSE RECURSAL -
Decisão que, como pleiteou a autora, em sede recursal,
determinou a devolução, em dobro, de valores - Ausência de
interesse recursal reconhecida
Apelo da autora não
conhecido, neste aspecto.”
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS É vedada a
capitalização
de
juros,
ainda
que
expressamente
convencionada - A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de
30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada - Contrato firmado após a aludida MP Existência
de previsão da capitalização mensal de juros Licitude da
referida prática reconhecida Apelo da autora improvido”.
“TARIFA DE CADASTRO
Cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita,
em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo Apelo
da autora improvido”.
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de
tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem,
previstas em contrato, vez que não restou provada, nos
autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços

Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça Decisão reformada - Apelo
da autora provido”.
“COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
CUMULAÇÃO
COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA - Inexistência, na
hipótese,
de
previsão
contratual,
em
período
de
inadimplência, de incidência de comissão de permanência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
3
tampouco prova de efetiva cobrança
Encargos de
inadimplência mantidos, conforme pactuados
Decisão
reformada Apelo do réu provido."
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior pela autora devem ser
devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações,
e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência
de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC,
bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser
eventualmente devolvido, de forma simples, à autora,
incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros
de mora, a partir da citação Apelo do réu provido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de parte
mínima do pedido, razão pela qual deverá a autora arcar
com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a
gratuidade de justiça a ela concedida - Tendo em vista o
trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo
recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10%
para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$2.773,40),
nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo do réu
provido”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 29.04.2020, em ação
revisional.
Afirma a autora ser aplicável, à hipótese, o
CDC. A capitalização mensal de juros é indevida.
Necessária a devolução de valores em dobro. Incabível a
cobrança de tarifas de registro de contrato, cadastro e
avaliação de bem. O ônus da sucumbência deve recair sobre
a parte contrária. Prequestiona a matéria discutida.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Por sua vez, afirma a instituição financeira
que não há razão para limitação dos juros, tal qual
determinado pela r. sentença. Incabível, igualmente, a
devolução de valores, em dobro. Caso haja qualquer
devolução de valores, esta deve se dar de forma simples.
Prequestiona a matéria discutida. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões do banco às fls. 146/151.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
4
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, ajuizada com
base em cédula de crédito bancário, firmada entre as
partes, em 30.01.2018, no valor total do crédito de
R$24.893,01 (fls. 28/29).
O veículo automotor marca Fiat, modelo Uno,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou a autora, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
(fls. 01/24 e 49/50).
O ilustre magistrado “a quo” reconheceu a
aplicação do CDC à hipótese e julgou parcialmente
procedente o pedido, para “(i) apenas para reduzir de
14.20% para 2.35% ao mês os juros moratórios previstos no
itemm 6 da CCB (sem prejuízo da incidência da multa
moratória de 2%), e (ii) condenar a ré à repetição
dobrada dos valores indevidamente cobrados a título de
encargos moratórios ao longo da relação contratual, com
correção monetária (tabela prática do TJSP) e juros
moratórios (1% ao mês) desde o pagamento indevido”,
atribuindo à autora o ônus da sucumbência (fls. 118/121).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiramente, o apelo da parte autora.
Saliente-se, inicialmente, que a r. decisão
determinou, tal qual pleiteia a apelante, neste recurso,
a devolução, em dobro, de valores, razão pela qual, em
face da ausência de interesse recursal, não se conhece do
recurso da autora, neste aspecto.
Passa-se à análise do mérito recursal.
Com
relação
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, não assiste razão à
apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização
de
juros,
ainda
que
expressamente
convencionada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
5
A
única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 1,35% e anual de 17,49% (fl. 28).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal
de juros.
No tocante à impossibilidade de cobrança de
tarifas bancárias, veja-se.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista
em contrato, é legítima, pois expressamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
6
A esse respeito, tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Com relação à tarifa de registro de
contrato, para melhor elucidar a questão, veja-se o
disposto na Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), que “estabelece
procedimentos
para
o
registro
de
contratos
de
financiamento de veículos com cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou
penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal e para lançamento do
gravame correspondente no Certificado de Registro de
Veículos CRV, e dá outras providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
7
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público
ou privado, serão registrados no órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em
que for registrado e licenciado o veículo”.
“Art.
3o
Para
fins
desta
Resolução,
considera-se registro de contrato de financiamento de
veículo o armazenamento dos seguintes dados a serem
fornecidos
pelo
credor
da
garantia
real:
I
-
identificação do credor e do devedor, contendo endereço e
telefone; II - o total da dívida ou sua estimativa; III -
o local e a data do pagamento; IV - a taxa de juros, as
comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a
cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com
indicação dos índices aplicáveis; V - a descrição do
veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis
à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e
do Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por
cópia, microfilme ou qualquer outro meio eletrônico,
magnético ou óptico, ou ainda em livro próprio, com
folhas numeradas, que garantam a segurança quanto à
adulteração e manutenção do conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação desta Resolução,
cabendo-lhes a supervisão e o controle de todo o processo
de registro dos contratos de forma privativa e
intransferível, podendo sua execução ser contratada com
terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no
campo de observações do CRV, da garantia real incidente
sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
8
respectivo proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após
registrarem o contrato na forma prevista nesta Resolução,
farão constar no campo observações do CRV o gravame com a
identificação da instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos artigos, que o registro do contrato de
financiamento com alienação fiduciária, firmado entre
cliente bancário e instituição financeira, deve ser
realizado junto ao Órgão de Trânsito competente, de
maneira que, para a comprovação da prestação do serviço,
há que constar, no campo 'observações' do documento do
veículo, a anotação do gravame com a identificação da
instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva
prestação do serviço está elencada no artigo 4o
supramencionado, vale dizer, o fornecimento de certidão,
pelo competente Órgão de Trânsito, ao cliente bancário ou
instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no
tocante à alegação de impossibilidade de sua cobrança, no
caso em tela, há que se acolher a pretensão da autora,
ora apelante.
Isto porque, não há, nos autos, prova da
efetiva prestação do aludido serviço.
Não houve a juntada de documento do veículo
ou de qualquer outro documento emitido pelo competente
órgão de trânsito, a indicar se houve o efetivo registro
do gravame.
A cobrança de tarifa de avaliação de bem,
igualmente prevista no contrato, é indevida, vez que não
há, nos autos, prova da efetiva prestação do aludido
serviço.
Oportuna a transcrição, neste aspecto, de
trecho do voto proferido no Recurso Especial no.
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“Sob a ótica do direito do consumidor,
entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
9
questões que foram suscitadas nos recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por
serviço não efetivamente prestado.
Essa controvérsia é frequente quanto à
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os
consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que
tenha havido comprovação da efetiva prestação desse
serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por
exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em
suas
contestações,
nenhum
laudo de
avaliação,
que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação
de veículo usado.
(...)
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança
desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço,
pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço
efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo),
que não será necessariamente prestado.
(...)
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do
caso concreto.
(...)
Por fim, quanto à tarifa de avaliação do
bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl.
110), estando provada a efetiva prestação do serviço,
sendo cabível, portanto, a cobrança”.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que o documento de fl. 88, denominado
'laudo de vistoria', era suficiente para comprovar a
efetiva prestação do serviço, passa-se a admitir, a fim
de pacificar a matéria, o entendimento predominante desta
Colenda Câmara, no sentido de que, em verdade, ele não se
presta a comprovar a efetiva realização do serviço e,
tampouco, o dispêndio de alguma quantia, por parte do
banco, a título de pagamento, de modo a justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
10
repasse do custo ao consumidor.
Aludido documento se limita a retratar a
escolha do “avaliador” entre três opções padronizadas
(bom, regular e ruim) para os itens de pintura,
tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral do veículo.
Não demonstra, de forma cabal, efetiva e
minuciosa avaliação do bem dado em garantia, até mesmo
porque o preço do veículo automotor já fora previamente
estabelecido pelo vendedor, com base em parâmetros
ordinários estabelecidos pelo próprio mercado.
Veja-se, neste sentido, jurisprudência desta
Colenda Câmara:
“1012206-25.2020.8.26.0003 Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 29/10/2020 - Data
de publicação: 29/10/2020
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO.
Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento em parte. Código de Defesa do
Consumidor aplicável 'in casu'. Súmula 297 do STJ.
Contratação
de
seguro.
Nos contratos
bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
Configuração
de
venda
casada.
Cobrança
afastada. Tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos
serviços. Certificado de registro de veículo que comprova
o efetivo registro do contrato. Documento denominado
"laudo de avaliação" que não se presta a comprovar a
efetiva realização do serviço e tampouco o dispêndio de
alguma quantia, por parte do banco, a título de
pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao
consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação,
mas apenas consulta a eventuais multas e restrições a
recaírem sobre o bem. Inexistência de elementos a
demonstrar o fato gerador da tarifa. Tarifa afastada.
Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro, por ausência de má-fé. Entendimento do E.
STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e
no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca
caracterizada. Recurso provido em parte”.
“1011496-21.2020.8.26.0224 Classe/Assunto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
11
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira
Comarca: Guarulhos - Órgão julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
19/10/2020 - Data de publicação: 19/10/2020
Ementa:
APELAÇÃO Ação revisional de financiamento de veículo
Sentença de improcedência Apelo do autor. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA Afastamento diante da suficiência
dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a
produção de prova pericial. JUROS REMUNERATÓRIOS

Instituições financeiras que não se submetem aos limites
do Decreto 22.626/33 Súmulas 596, 648 e Vinculante n.
7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor

Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos Repetitivos" RESP 1.061.530/RS Financiamento
de veículo
Abusividade não caracterizada
RECURSO
DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS

Permitida
a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente
a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000,
desde que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS

Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ
Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida Prevista,
expressamente, a capitalização
RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE
A amortização pela "Tabela Price" é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade
RECURSO DESPROVIDO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua cobrança quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Singela
vistoria que não se confunde com avaliação de bem

Ausência de comprovação de pagamento, por parte da
financeira ré, por tal serviço Onerosidade verificada
Cobrança que deve ser afastada RECURSO PROVIDO. TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo comprovando o registro do
contrato junto aos órgãos de trânsito Não observação de
onerosidade
Pactuação mantida
RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira
Entendimento consolidado no
Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior
Tribunal de Justiça Contrato entabulado após o advento
da Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a
tarifa
Inexistente informação nos autos revelando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
12
anterior relação negocial entre as partes Ausência de
comprovação de abusividade
Tarifa mantida
RECURSO
DESPROVIDO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO "AUTO
RCF" E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
Seguros

Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde
que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também
escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada"
Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP Assinatura aposta
no instrumento de adesão ao seguro prestamista que,
devido
à
baixa
resolução
do
documento,
mostra-se
ilegível, não permitindo que se infirme a validade da
contratação

Escolha
da
seguradora
que
não
foi
oportunizada ao consumidor Cobrança do seguro que deve
ser arredada Mesma situação constatada no que tange ao
seguro automobilístico, o que atrai a aplicação analógica
da tese sedimentada no citado recurso repetitivo Título
de Capitalização Premiável ("Cap. Parc. Premiável") que
não guarda nenhuma relação com o financiamento de veículo
Violação do art. 39, inciso I, do CDC Cobranças dos
seguros e do título de capitalização arredadas RECURSO
PROVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição financeira na
cobrança dos encargos afastados
Precedente do STJ.
CONCLUSÃO
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Não está demonstrada, portanto, a efetiva
prestação do serviço, requisito exigido em sede de
Recurso Repetitivo, constante do Recurso Especial no.
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
13
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”.
Incabível, portanto, a cobrança das tarifas
de registro de contrato e avaliação de bem.
Passa-se à análise do apelo da instituição
financeira.
Depreende-se, da inicial, que a autora
pleiteou o expurgo da cobrança de comissão de
permanência, em período de inadimplência, em conjunto com
demais encargos de mora, bem como sua limitação à taxa
média de mercado (item 3.B e 4, fl. 23).
Incabível,
no
entanto,
acolher-se
tal
pretensão.
Isto porque, não há, no contrato (cláusulas
6 e 15, fls. 86/87), previsão de incidência de comissão
de permanência, em período de inadimplência, tampouco
prova de sua efetiva cobrança nos autos.
Nenhuma alteração há de ser feita, portanto,
em relação aos encargos de inadimplência.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, à
autora, de forma simples, com as devidas atualizações,
mas não em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
14
Isto porque, no sistema do Código Civil
(art. 1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição
tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de
cobrar o que não é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse
justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros
- Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte
do banco réu, de juros capitalizados mensalmente -
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento
jurídico
(...)
Contrato
bancário
-
Capitalização dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da
MP 2.170-36/2001 - Necessidade de que a capitalização
mensal dos juros seja pactuada de maneira expressa,
clara, garantindo ao contratante a plena ciência dos
encargos ajustados - Arts. 46 e 47 do CDC. Contrato
bancário Devolução em dobro - Cabimento somente se
ficasse provado que houve conduta maliciosa por parte do
banco réu - Inexistência de indícios de que o banco réu
tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art.
42, par. único, parte final, do CDC - Inexistência de
vestígios seguros de que eventual erro tivesse decorrido
de dolo ou de culpa do banco réu - Restituição da
importância paga a mais que deve ser feita pelo valor
singelo. (...) - Apelo provido em parte.” (TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
15
julgado em 29/06/2011).
E, sobre os valores a serem devolvidos, à
autora, de forma simples, incidirá correção monetária,
desde o desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do
NCPC, “se um litigante sucumbir de parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
honorários”.
Na hipótese dos autos, o banco decaiu de
parte mínima do pedido, cabendo à autora arcar com a
integralidade
do
ônus
da
sucumbência, observada a
gratuidade de justiça a ela concedida.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da
causa (R$2.773,40, fl. 24), nos termos do art. 85, §11,
do NCPC.
Fica prequestionada a matéria discutida.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da autora, na parte conhecida, e dá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062528-86.2019.8.26.0002 -Voto no
16
se provimento ao recurso do réu.
Salles Vieira, relator.